Tribunal: TJDFT
Processo: 0000899-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de fixar valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa; (iii) determinar se a fração de aumento na primeira fase da dosimetria está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iv) avaliar se é possível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição não se mostra cabível, pois a palavra da vítima, dotada de especial relevância em crimes de violência doméstica, encontra amparo em registros de ocorrências anteriores, exame pericial, imagens dos danos causados e relatos de vizinhos que corroboram, ainda que indiretamente, os fatos narrados.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, pois a conduta foi praticada na presença de terceiros, inclusive do filho menor do casal, fato que intensifica o constrangimento e sofrimento da vítima e extrapola os elementos típicos do delito.
5. A fração de 1/8 aplicada na primeira fase da dosimetria está em consonância com a jurisprudência majoritária do TJDFT, por ser mais proporcional e ajustada ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, respeitando os princípios da razoabilidade, individualização da pena e proporcionalidade.
6. O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, considerando as condições financeiras do réu e as circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, "a" e "f", 147; LCP, art. 65; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1358190, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 22.07.2021; Acórdão 1610369, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 25.08.2022; Acórdão 1996581, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 08.05.2025.